Tribunal: TJSP
Processo: 2179142-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Pessoa natural – Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência do agravante – Decisão mantida – Recurso não provido.